Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726556-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO RECORRIDOS: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. ART. 1.071 E 1.076 DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM ESPECIAL EXIGIDO NO CONTRATO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da 36a alteração contratual da empresa Viplan – Viação Planalto Ltda., determinando o cancelamento do seu registro perante à Junta Comercial. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. O órgão judicial não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo bastante a exposição dos fundamentos que o conduziram à conclusão adotada. Assim, considera-se prescindível o debate acerca de questões inaptas a refutar o convencimento judicial, o que não acarreta a nulidade do decisum. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 1.076 do Código Civil, o quórum de 3⁄4 (três quartos) do capital social é o mínimo exigido para deliberar acerca da alteração do contrato social, podendo os sócios, no entanto, elegerem percentual diverso, desde que respeitado o mínimo legal. No caso dos autos, para as deliberações que importem em alteração do contrato social, é exigido o quórum de maioria absoluta, representado por, no mínimo, 90% (noventa por cento) das quotas do capital social. Assim, ainda que a lei preveja o mínimo de três quartos, deve prevalecer o percentual previsto no contrato social, porquanto compatível com a lei. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV, 494, inciso II, 1.022, incisos I e II, e 1.023, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 e seguintes, todos do Código Civil, porquanto entende que as decisões judiciais monocrática e colegiada não teriam corrigido erro quanto à decretação da nulidade da alteração contratual; c) artigos 1.029, § 3o, 1.071, inciso V, e 1.076, incisos I e II, todos do CC, e 5o, inciso LV, da CF, ao argumento de que deveria ter sido assegurada ao recorrente, a validade da alteração contratual por ele requerida, tendo em vista que é detentor de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas do capital social. Assevera que caso mantido o decisum ora vergastado, o recorrente ficará afastado dos seus direitos como principal investidor, o que ensejaria prejuízo. Articula infringência à ampla defesa e ao devido e regular processo legal. Defende que os honorários advocatícios não deveriam ter sido majorados. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV, 494, inciso II, 1.022, incisos I e II, e 1.023, caput, todos do CPC. Isto porque “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020, e o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1.029, § 3o, 1.071, inciso V, e 1.076, incisos I e II, todos do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A partir da leitura do contrato social, em sua cláusula 8a, observa-se que o quórum de 3⁄4 (três quartos) do capital social é o mínimo exigido para deliberar acerca da alteração do contrato social, podendo os sócios elegerem percentual diverso, desde que respeitado o mínimo legal. No caso concreto, como visto, para as deliberações sociais que importem em alteração do contrato social, o instrumento requer quórum de maioria absoluta, representado por, no mínimo, 90% (noventa por cento) das quotas do capital social. As disposições expressamente inseridas no contrato social devem prevalecer, pois faz lei entre as partes, devendo ser observado, portanto, o quórum de 90% (noventa por cento) das quotas” (ID 23631200). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O especial também não merece subir em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 166 e ss, todos do CC, porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma o recurso não pode transitar quanto à afirmação de que os honorários não deveriam ter sido majorados. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). O recurso não deve seguir no tocante à indigitada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027